Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o, do art. 5o, da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. A intimação eletrônica, realizada por meio do PJe, não se confunde com a permitida pela adesão ao Juízo 100% Digital. Conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021, nos processos em que se adotar o Juízo 100% Digital, todos os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto.
4. Na hipótese, a cooperativa apelante está devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.